Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. FURTO QUALIFICADO POR DESTREZA. EVENTO NÃO COBERTO PELA APÓLICE. CLÁUSULA RESTRITIVA CLARA E LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legitimidade da negativa de cobertura securitária em razão de o evento configurado tratar-se de furto qualificado por destreza, hipótese não abrangida pela apólice contratada.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que adquiriu, em 21/01/2024, junto à primeira requerida, um aparelho celular desbloqueado MOTO G34 5G 4/128 XT2363, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), além de contratar seguro contra roubo e furto qualificado, no valor de R$ 275,72 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 1.274,72 (mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Pontuou que, no dia 20/03/2025, ao embarcar em transporte público na rodoviária de Planaltina/DF, foi vítima de furto, destacando que o delito deve ter ocorrido dentro do veículo, fato registrado na 16a Delegacia de Polícia do DF. Explicou que o aparelho possuía seguro ativo contra roubo e furto qualificado. Salientou que, após o ocorrido, acionou o seguro; contudo, seu pleito foi indeferido sob o argumento de que o furto se caracterizaria como furto qualificado por destreza, isto é, mediante o uso de habilidade ou agilidade especial para subtrair o bem, hipótese não coberta pela apólice. Observou que, no momento da contratação, tal informação não lhe foi repassada. Ressaltou, ainda, que pagou pontualmente todas as parcelas do seguro.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a negativa de cobertura fundada em tecnicismo esvazia o propósito econômico e social do contrato de seguro. Pontuou que a boa-fé impõe que o contrato seja interpretado conforme a finalidade para a qual foi firmado, isto é, garantir a segurança do patrimônio do segurado. Destacou que negar a indenização com base em distinção meramente terminológica transforma o contrato em letra morta, contrariando a legítima expectativa de quem o celebra. Observou que a seguradora, ao redigir a cláusula de exclusão de cobertura em termos técnicos — “furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo” —, não cumpriu com o dever de clareza, pois o consumidor não tem obrigação de compreender as distinções técnicas entre os tipos penais. Salientou que a apólice limita a cobertura a “roubo e furto qualificado”, sem especificar, em linguagem acessível, quais modalidades estão abrangidas. Aduziu que o princípio da boa-fé objetiva, aliado à legítima expectativa do consumidor, impõe uma interpretação teleológica e social do contrato, de modo a assegurar a realização de sua finalidade prática. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ocorrência de evento coberto pela apólice e condenando-se solidariamente as recorridas ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor integral do aparelho subtraído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o furto qualificado por destreza, ocorrido no interior de transporte público, encontra cobertura na apólice firmada entre as partes, e se a cláusula restritiva que exclui tal hipótese é válida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da análise dos autos, verifica-se que a apólice contratada pelo autor prevê cobertura apenas para roubo e furto qualificado mediante destruição ou rompimento de obstáculo, excluindo o furto qualificado por destreza ou por abuso de confiança (ID 77742410).
7. O boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 77742409) descreve que o autor teve o celular subtraído enquanto se encontrava em transporte coletivo, sem emprego de violência, grave ameaça ou destruição de obstáculo, configurando, portanto, furto qualificado por destreza, conforme art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
8. A cláusula que delimita o risco coberto é válida e eficaz, por se tratar de elemento essencial do contrato de seguro, cujo objeto é justamente a transferência do risco previamente determinado. O contrato de seguro é regido pelo princípio da mutualidade, sendo a delimitação do risco fundamental para o equilíbrio atuarial e para o cálculo do prêmio.
9. Diferentemente do alegado pelo recorrente, não há violação ao dever de informação. As cláusulas restritivas (2 e 8.2 do contrato) foram redigidas de forma clara, objetiva e em destaque, permitindo ao consumidor compreender as hipóteses de exclusão de cobertura. A cláusula segunda do contrato versa que: "Furto Qualificado: Entende-se por Furto Qualificado o ato de subtração de coisa alheia móvel, qualificado, dentre as hipóteses do artigo 155 do Código Penal, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa" (ID 77742410, p. 3). O art. 54, § 4o, do CDC exige apenas que as cláusulas limitativas sejam redigidas com destaque e clareza, não havendo autorização para eliminar as distinções técnicas próprias do contrato de seguro.
10. A exclusão do furto qualificado por destreza encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, segundo a qual, não havendo ambiguidade na redação da cláusula restritiva e estando o evento expressamente excluído da cobertura, não cabe ampliar, por interpretação extensiva, o alcance do contrato. Nesse sentido: Acórdão 1962450, 0721777-82.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1945844, 0709958-33.2024.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024 e Acórdão 1756291, 0708470-56.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.
11. Ressalta-se que a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais de consumo, não autoriza a modificação unilateral do conteúdo do contrato, tampouco o reconhecimento de cobertura não prevista. A boa-fé deve orientar a execução do contrato dentro dos limites livremente pactuados entre as partes. Dessa forma, o furto narrado nos autos não se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas, inexistindo ilicitude na negativa da seguradora. A sentença de improcedência deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de origem.
13. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorário fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária.
14. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.